Tribunal: TJPA
Processo: 0012441-51.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012441-51.2002.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO DOMINGOS LIBERAL SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO DEVIDAS AO POLICIAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FORA DE SUA SEDE. ESTADO DO PARÁ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. ART.373 DO CPC/15.
DA REMESSA NECESSÁRIA. A SENTENÇA MERECE PERMANECER INALTERADA, PELOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

APELO E REMESSA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o apelado possui direito ao recebimento de ajuda de custo e das diárias de alimentação e hospedagem em decorrência de serviços extraordinários realizados fora de sua lotação originária.

2.
Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado (Art. 1° da Lei Estadual nº 5.119 de 1984).

3. Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino (Art. 38 da Lei Estadual 4.491/73).

4. O autor juntou aos autos documentos comprovando as ordens de deslocamento nos períodos em que esteve à disposição Comando Geral em Belém,
por necessidade do serviço,
comprovando o fato constitutivo de seu direito, que está consubstanciado na demonstração de que foi escalado para o exercício dos serviços extraordinários, fato incontroverso no processo.

5. O
Ente Estatal

não se opôs à alegação de que o requerente teria prestado serviços extraordinários como militar em Município diverso da sua lotação, tampouco comprovou ter fornecido alimentação, hospedagem e deslocamento ao militar, bem como, não confirmou que efetuou o pagamento das diárias e ajuda de custo.

6. Uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do autor, é do Estado do Pará o ônus de desconstituir o direito afirmado pelo policial militar, aduzindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, situação que não se observa nos autos.
Manutenção da condenação ao pagamento de diárias e ajuda de custo.

7. Apelação conhecida e não provida

8.
Da Remessa Necessária
. Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece permanecer inalterada, pelos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

9.

Remessa Necessária conhecida e não provida.

10. À
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
conhecer da Apelação e da
Remessa Necessária e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21/03/2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0012441-51.2002.8.14.0301)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
ANTONIO DOMINGOS LIBERAL SOUSA,
diante da sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Diárias e Ajuda de Custo ajuizada pelo apelado.

Consta na inicial, que o autor, ora apelado, ingressou na Polícia Militar do Pará através de Concurso Público e, após o Curso de Formação de Sargento, foi classificado para então 3ª Companhia de Polícia Militar, hoje 3° Batalhão de Polícia Militar, sediado em Santarém. Em 20 de maio de 1994 foi matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO e, em 08 de junho de 1994 foi promovido ao posto de 2° Tenente QOAPM pelo critério de merecimento intelectual.

Embora tenha sido classificado para o 3°BPM - Santarém/Pa, o então Chefe da 6ª Seção do EMG requisitou ao Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Pará que o apelado permanecesse na capital, à disposição da chefia da 6ª Seção do EMG, até a conclusão dos trabalhos de elaboração do Projeto de Lei do Regime jurídico Único dos Servidores Militares Estaduais, o qual estava secretariando. O requerimento foi autorizado, com a publicação em Boletim Geral, sob o n° 124, datado de 06 de julho de 1994.

Após a conclusão do trabalho para o qual foi designado, o apelado continuou à disposição da chefia da 6ª Seção do EMG até 11 de agosto de 2020, quando publicado o Boletim Geral, determinando a sua transferência para o Quartel do Comando Geral na capital.

Assim, conclui embora o autor estivesse lotado no 3° BPM, sediado em Santarém, de 29 de janeiro de 1980 à 11 de agosto de 2.000, esteve à disposição do Quartel do Comando Geral, sediado em Belém, pelo período de 06 de julho de 1994 à 11 de agosto de 2.000.

Diante da situação, o autor sustenta ter o direito às Diárias faltantes em relação ao período de 06 de julho à 06 de agosto de 1994; e à Ajudas de Custo também faltantes, desde 07 de agosto de 1994 até 11 de agosto de 2.000, data em que se efetuou a sua transferência do 3°BPM para o Quartel do Comando Geral. Após ter o Requerimento Administrativo indeferido, propôs a presente ação.

Ressalta que chegou a receber diárias, em um total de 101. No entanto, o réu ficou devendo um total de 1.920 diárias, cujo valor é de R$100.416,00 (cem mil, quatrocentos e dezesseis reais),

conforme tabela anexa aos autos.

Ao final requereu a procedência da ação para que fosse determinado o pagamento de Diárias e Ajudas de Custo faltantes e devidas, em um total de 1.819 (um mil oitocentos e dezenove), as quais totalizam o valor de R$100.416,00 (cem mil, quatrocentos e dezesseis reais).

Após o processamento do feito, sobreveio a sentença com
a seguinte conclusão (Id.

1250654 ):

(...)
EX POSITIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar o valor relativo às DIÁRIAS e à AJUDA DE CUSTO não pagas, no período de 21.03.1997 a 11.08.2000, obedecendo-se o limite máximo de 5 anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 21.03.2002), respeitando, portanto, o lustro prescricional, sendo o valor acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS), a serem apurados em liquidação de sentença, dando por EXTINTO O PROCESSO. Havendo sucumbência recíproca, porém tendo o autor decaído em parte mínima, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido à fl. 92, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, do CPC). P. R. I. C.(...)

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma que o apelado não possui direito ao pagamento das diárias, tendo em vista que o Comandante Geral apenas autorizou a permanência do recorrido fora de sua unidade a pedido do Chefe da 6a Seção do EMG, sendo relevante observar a diferença entre autorizar a permanência e determinar a lotação do policial militar em unidade diferente da que está lotado.

Sustenta que segundo as leis estaduais 5251/85 e 4491/73 há diferença entre os termos, e no caso ora sob análise, existe mera autorização de permanência do apelado, não gerando os efeitos jurídicos previstos na legislação referida a ensejar direito ao recebimento de diárias.

Outrossim, afirma que o apelado não possui direito ao pagamento da ajuda de custo, pois a lei dispõe que será devida aos policiais militares que forem movimentados de uma unidade a outra de onde exerçam suas atividades, alegando que o apelado já se encontra na capital, quando, por vontade própria, acatou de participar de serviço nesta localidade, não retornando a Santarém.

Assevera que se o apelado já se encontrava na capital, e aqui permaneceu desenvolvendo suas atividades, não há que se falar em "viagem e mudança de instalação" pois, o mesmo já estava instalado em Belém capital.

Ainda, sustenta que o apelado volitivamente acatou participar da relevante atividade de elaboração do estatuto dos servidores militares, portanto, mais um fato jurídico que excluiu o direito do apelado ao recebimento da ajuda de custo, conforme previsto no artigo 41 da Lei estadual 4491/73.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

1 - DA APELAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o apelado possui direito ao recebimento de ajuda de custo e das diárias de alimentação e hospedagem em decorrência de serviços extraordinários realizados fora de sua lotação originária.

DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO

A Lei Estadual nº 5.119 de 16 de maio de 1984, que fixa as normas para pagamentos de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, aplicável ao presente caso, estabelece que as diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias, de alimentação e pousada aos policiais militares durante o afastamento de sua sede por
motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.
Senão vejamos o que preceitua o texto normativo:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

§ 3° - A Diária do Comandante Geral da Polícia Militar será igual o de Secretário de Estado.

Art. 2° - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo

§ 1° - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

(...)

Art. 3° - Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

Mais adiante, em seu art. 4º, a referida lei trata das hipóteses em que não serão devidas as diárias, incluindo entre elas a situação em que as despesas com
alimentação e pousada são asseguradas pela própria Polícia Militar. Senão vejamos:

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III
- Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Quanto à ajuda de custo, a Lei Estadual 4.491/73, que trata da remuneração dos Policiais Militares, dispõe que se trata da indenização paga adiantadamente ao policial-militar para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, a conferir:

Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Por sua vez, o art. 39 do mesmo diploma legal estabelece que

o policial militar que tenha sido transferido de sede fará jus à Ajuda de Custo, a saber:

Art. 39 – O Policial Militar terá direito à ajuda de Custo;

1 – Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

(...)

§ 3° - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido transferido de sede, obedecido o disposto no art. 40.

Art. 40 - A Ajuda de Custo devida ao policial-militar será igual:

(...)

2 - a duas vezes o valor do soldo do posto ou graduação quando possuir dependente expressamente declarado, que efetivamente o acompanhar ao novo domicílio.

No caso dos autos, o autor, ora apelado, alega que embora estivesse lotado no 3° BPM, sediado em Santarém, de 29 de janeiro de 1980 à 11 de agosto de 2.000, esteve à disposição do Quartel do Comando Geral, sediado em Belém, pelo período de 06 de julho de 1994 à 11 de agosto de 2.000.

Afirma que chegou a receber diárias, em um total de 101. No entanto, o réu ficou devendo um total de 1.920 diárias, cujo valor é de R$100.416,00 (cem mil, quatrocentos e dezesseis reais),

conforme tabela anexa aos autos.

Sustenta ter o direito, às Diárias faltantes em relação ao período de 06 de julho à 06 de agosto de 1994; e à Ajudas de Custo também faltantes, desde 07 de agosto de 1994 até 11 de agosto de 2.000, data em que se efetuou a sua transferência do 3°BPM para o Quartel do Comando Geral, conforme publicado em Boletim Geral 154 de 11 de agosto de 2.000, sendo que até então, o autor estava à disposição da 6°Seção do Estado Maior onde exercia cargo.

Por sua vez, o Estado do Pará
argumenta que o apelado não possui direito ao pagamento das diárias, tendo em vista que o Comandante Geral não determinou a lotação do policial militar em unidade diferente da que está lotado, mas apenas autorizou a permanência do recorrido fora de sua unidade a pedido do Chefe da 6a Seção do EMG.

Outrossim, afirma que o apelado não possui direito ao pagamento da ajuda de custo, pois a lei dispõe que será devida aos policiais militares que forem movimentados de uma unidade a outra de onde exerçam suas atividades, alegando que o recorrido já se encontra na capital, quando, por vontade própria, acatou de participar de serviço nesta localidade, não retornando a Santarém.

Acerca da distribuição do ônus da prova, o art. 373 do CPC/15, assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sob tal perspectiva, cumpre verificar se as partes cumpriram com seu encargo processual.

No que se refere ao autor, verifico que juntou aos autos documentos comprovando as ordens de deslocamento nos períodos em que esteve à disposição Comando Geral em Belém, comprovando o fato constitutivo de seu direito, que está consubstanciado na demonstração de que foi escalado para o exercício dos serviços extraordinários, fato incontroverso no processo.

Por outro lado, o Ente Estatal requerido limitou-se a afirmar que o autor não tem direito às diárias e ajuda de custo pleiteadas, sob a justificativa de que não houve determinação da lotação do policial militar em unidade diferente da que está lotado e, que o apelado já se encontra na capital, por vontade própria.

Ao contrário do que afirma o apelante, conforme Boletim Geral nº 124, de 06 de julho de 1994/QCG (Id. 2137568 - Pág. 27), foi autorizado o pedido para determinar a permanência do requerente na Capital, à disposição da 6ª Seção do Estado Maior Geral, até a conclusão do Projeto de Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Militares Estaduais, o que comprova que sua permanência em Belém se deu por necessidade do serviço e não por interesses próprios.

Outrossim, em nenhum momento o recorrente se opôs à alegação de que o requerente teria prestado serviços extraordinários como militar ao dito município, tampouco comprovou ter fornecido alimentação, hospedagem e deslocamento ao militar, bem como, não confirmou que efetuou o pagamento das diárias e ajuda de custo.

Deste modo, uma vez comprovado o fato constitutivo do direito do autor, é do Estado do Pará o ônus de desconstituir o direito afirmado pelo policial militar, aduzindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, situação que não se observa nos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, entendendo que caberia ao Ente Público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Primeiramente, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente para o município Afuá/PA, entre o período de 23/11 a 12/12 de 2007, com o fim de reforçar o policiamento durante os festejos de Nossa Senhora da Conceição, conforme faz prova a cópia do Ofício nº 544/06, à fl. 14; 2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram

asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

4. O cálculo da correção monetária deverá obedecer a regra seguinte: a) na vigência da Lei nº 11.960/2009 - 30/06/09 a 25/03/15 o Índice Oficial de atualização básica da Caderneta de Poupança (Art. 1-F da Lei nº. 9. 494/97, na redação da Lei n. 11.960/09. b) após 25/03/2015 o IPCA-e, (em atenção ao que deliberou o STF modulando os efeitos das ADINS nº. 4.357 e 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo, será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo. Juros de mora, nos termos a saber: de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na remuneração básica da Caderneta de Poupança (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, na redação da Lei nº. 11.960/09 e, após 26/03/2015, no percentual de 0,5% ao mês (art. 1-F da Lei nº. 9.494/97), com incidência a partir da citação válida do apelado, na forma do Art. 214, § 1º, do C.P. C de 1973.

5. Assim, o recurso de apelação é conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2018.01882192-47, 189.765, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, publicado em 2018-05-11).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE.

1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado.

2.
O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos

humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS A POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO PELO AUTOR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO REFERENTE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE POUSADA E ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I - É devida a indenização de diárias ao Policial militar quando de seu deslocamento da sede de suas atribuições, para outro ponto do território nacional, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 5119/84.

II -
Compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante a juntada de provas quanto à não ocorrência do deslocamento, ou do custeio das despesas de pousada e alimentação com o aquartelamento, ou ainda, do adimplemento do pagamento, não o fazendo e existindo comprovação do fato constitutivo do autor referente ao deslocamento, impõem-se o reconhecimento do direito ao pagamento de diárias.

Precedentes deste Tribunal
.

IV? Não há previsão legal quanto à necessidade de comprovação de despesas alimentares e de estadia para reconhecimento do direito.

V ?

Aplicação da ratio da questão de ordem decidida na ADI 4425 julgada em conjunto com a ADI 4357, a qual declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos créditos fazendários em precatórios, modulando os seus efeitos para que a partir de 25/03/2015 seja aplicado o IPCA-E, e anteriormente o artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, a incidir a partir de quando o direito era devido. Inaplicabilidade da Súmula nº 362/STJ por não se tratar de demanda referente à dano moral.

VI? Mantida a condenação da verba honorária em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §4º do CPC/73 vigente à época.VII - Recurso parcialmente provido, à unanimidade, sentença mantida nos demais termos. (2017.02332866-60, 176.155, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, publicado em 2017-06-06).

Deste modo, considerando que o Estado não demonstrou o pagamento, tampouco, comprovou a ocorrência das hipóteses elencadas no art 4º da Lei nº
5.119/84,
não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença.

Finalizada a apreciação do apelo, passa-se à Remessa Necessária

2 - DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece permanecer inalterada, pelos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHES PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),
14 de março de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2022